Tribunal: TCU
Processo: 003.941/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao PSB/PSE - 2011 (no da TCE no sistema: 1770/2018).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, em desfavor de Jailton Ferreira de Macedo (CPF: XXX.310.725-XX), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao município de Cipó/BA por meio do Fundo Nacional de Assistência Social, na modalidade fundo a fundo, para a execução dos Programas Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE), no exercício de 2011. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o responsável Jailton Ferreira de Macedo (CPF: XXX.310.725-XX), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992; c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do responsável Jailton Ferreira de Macedo (CPF: XXX.310.725-XX), condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei; c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; Débitos relacionados ao responsável Jailton Ferreira de Macedo (CPF: XXX.310.725-XX): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 4/1/2011 4.488,93 10/1/2011 218,67 18/1/2011 202,62 20/1/2011 3.262,93 1/2/2011 4.488,93 18/2/2011 3.477,92 28/2/2011 4.443,43 31/3/2011 2.730,00 19/4/2011 900,00 29/4/2011 2.730,00 19/5/2011 900,00 30/5/2011 2.730,00 20/6/2011 900,00 30/6/2011 2.775,50 2/8/2011 2.730,00 22/8/2011 900,00 30/8/2011 2.730,00 15/9/2011 966,00 16/9/2011 900,00 30/9/2011 4.095,00 5/10/2011 688,45 13/10/2011 457,80 19/10/2011 1.350,00 19/10/2011 1.350,00 31/10/2011 4.095,00 1/11/2011 100,60 10/11/2011 457,80 10/11/2011 457,80 18/11/2011 1.350,00 18/11/2011 903,35 30/11/2011 2.730,00 7/12/2011 457,80 7/12/2011 457,80 12/12/2011 457,80 19/12/2012 900,00 8/8/2011 15.953,00 11/8/2011 13.000,00 18/8/2011 135,00 29/8/2011 22.597,00 30/9/2011 1.029,80 11/10/2011 1.499,55 17/10/2011 400,20 17/10/2011 1.501,90 1/11/2011 290,15 1/11/2011 60,36 4/11/2011 908,95 21/11/2011 863,40 5/12/2011 1.413,00 8/12/2011 1.120,60 12/12/2011 40,24 26/12/2011 1.364,00 9.3. aplicar ao responsável Jailton Ferreira de Macedo (CPF: XXX.310.725-XX), a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado da Bahia, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.7. enviar cópia deste Acórdão à Secretaria Especial do Desenvolvimento Social e ao responsável, para ciência; 9.8. informar à Procuradoria da República no Estado da Bahia, à Secretaria Especial do Desenvolvimento Social e ao responsável que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; e 9.9. informar à Procuradoria da República no Estado da Bahia que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.